Tribunal: TJSP
Processo: 2116992-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ORDEM LEGAL.
1. Decisão que rejeitou o pedido de levantamento da penhora de ativos financeiros efetuada nos autos de origem. Insurgência da executada. Inadmissibilidade. Possibilidade de recusa do bem ofertado para garantia do juízo. Obediência à ordem de preferência legal de penhora estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80. Exceção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ORDEM LEGAL.
1. Decisão que rejeitou o pedido de levantamento da penhora de ativos financeiros efetuada nos autos de origem. Insurgência da executada. Inadmissibilidade. Possibilidade de recusa do bem ofertado para garantia do juízo. Obediência à ordem de preferência legal de penhora estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80. Exceção de onerosidade excessiva não demonstrada. Não violação ao art. 805 do CPC.
2. Alegação de que o valor constrito se destinava ao pagamento de verbas salariais de seus funcionários e composição de capital de giro para pagamento de despesas. Inadmissibilidade. Documentos dos autos que não permitem concluir que a conta bancária alvo do bloqueio é utilizada exclusivamente para pagamento dos proventos de funcionários. Ademais, entendimento prevalente de que os valores existentes em conta corrente da empresa executada somente adquirem caráter salarial quando efetivamente ingressam na esfera patrimonial dos empregados. Aplicação do princípio da menor onerosidade que não pode se dar de modo a inviabilizar o escopo principal da execução, qual seja, a satisfação do crédito. Exceção de onerosidade excessiva não demonstrada. Precedentes.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.